Tribunal: TJPA
Processo: 0005936-89.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005936-89.2019.8.14.0061

APELANTE: ARIEL VASCONCELOS LEITE, MONICA BATISTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CP. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ariel Vasconcelos Leite e Mônica Batista Silva contra sentença condenatória que os responsabilizou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal). Ariel foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e 116 dias-multa; Mônica foi condenada a 7 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 77 dias-multa. Os apelantes teriam, em 29 de junho de 2019, abordado as vítimas Laís Kayanne dos Reis de Souza e Tiago Sousa Lima, subtraindo seus bens sob grave ameaça com o uso de arma de fogo. Após tentativa de reação de uma das vítimas e luta corporal, os acusados fugiram, mas foram presos posteriormente pela polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) verificar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes e a redução das penas aplicadas; e (iv) examinar a possibilidade de detração penal e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito absolutório por insuficiência de provas não merece acolhimento. A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por elementos como o Auto de Apresentação e Apreensão, o Exame de Potencialidade Lesiva da arma de fogo e os depoimentos colhidos em juízo, incluindo os testemunhos de policiais militares que participaram da prisão dos acusados e das vítimas. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes contra o patrimônio.

A alegada nulidade do reconhecimento pessoal, com fundamento na inobservância do art. 226 do CPP, não prospera. Ainda que o procedimento não tenha sido rigorosamente seguido, a condenação não se baseou exclusivamente nesse reconhecimento, mas em um conjunto robusto de provas. A jurisprudência do STJ reafirma que eventual irregularidade nesse ponto não invalida a condenação quando amparada por outros elementos probatórios consistentes.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes e a gravidade da conduta, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na terceira fase, a majorante do uso de arma de fogo foi corretamente aplicada no patamar de 2/3, em conformidade com o art. 157, §2º-A, I, do CP, e a jurisprudência vigente.

Quanto à detração penal, no caso da apelante Mônica, o período de prisão preventiva (29/06/2019 a 04/12/2019) não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, mantido o regime semiaberto. Já em relação ao apelante Ariel, a ausência de registros sobre o período de prisão nos autos impede a análise e aplicação da detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.

Eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a condenação se baseia em conjunto probatório robusto.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente motivadas.

A majorante do uso de arma de fogo no roubo majorado pode ser aplicada no patamar de 2/3, observada a legislação vigente.

A detração penal não implica alteração de regime inicial de cumprimento de pena quando o período de prisão preventiva não atinge o tempo necessário para progressão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 59, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1751311/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ariel Vasconcelos Leite
e
Mônica Batista Silva,
inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-os pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º- A, I c/c art.70, ambos do CPB,
aplicando-lhes a pena privativa de liberdade, para Ariel Vasconcelos, de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regine

inicial fechado, e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa. E para Mônica Batista, 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, a
defesa do apelante Ariel Leite pugna pela absolvição alegando insuficiências de provas, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes alegando ausência de comprovação do liame subjetivo; redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação na circunstância judicial valorada negativamente; incidência da majorante do emprego de arma de fogo no quantum de 1/3 (um terço); detração do período que o apelante permaneceu preso provisoriamente; e, por fim, expressa manifestação nas teses defensivas para fins de prequestionamento. Por sua vez, a defesa do apelante Mônica Silva, preliminarmente, a ausência de motivação para revogação das medidas cautelares alternativas, cabendo a concessão do direito de recorrer em liberdade; e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas de participação da apelante no crime; alega inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP; subsidiariamente, redução da pena-base; incidência da atenuante de confissão; reconhecimento da participação de menor importância, conforme art. 29, §1º, CPB; aplicação das majorantes no patamar mínimo previsto; detração do período que a apelante permaneceu segregada cautelarmente; e manifestação nas teses para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de junho de 2019, por volta das 21h30min, os apelantes, fazendo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas Laís Kayanne dos Reis de Sousa e Tiago Sousa Lima e anunciaram assalto, contudo, após reação de uma vítima, iniciada luta corporal com o apelante Ariel, que desferiu uma coronhada, e em seguida, os assaltantes evadiram-se do local. Durante a fuga, se desfizeram dos pertences subtraídos, e após diligências policiais, os apelantes foram presos.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
,
Exame de Potencialidade Lesiva de Arma de Fogo
e depoimentos colhidos em juízo, gravados em sistema audiovisual.

A vítima
Lais Kayanne dos Reis de Souza
declarou que estava em frente à sua residência com Tiago quando foi abordada por uma mulher que, com uma arma de fogo, anunciou o assalto. A apelante
Mônica Silva
subtraiu os pertences, que foram recuperados no mesmo dia. A vítima
Tiago
reagiu, entrando em luta corporal com o apelante
Ariel
, que o agrediu com coronhadas antes de fugir, abandonando os objetos utilizados no crime. Mônica também fugiu em posse dos bens roubados. Dois dias depois, Tiago reconheceu Ariel por meio de fotografia.

As testemunhas
Odair da Silva Cavalcante
e
Francisco Cardoso Lima
, policiais militares, confirmaram a ocorrência do roubo, a recuperação dos objetos e o reconhecimento da apelante Mônica, que, segundo o depoimento de Francisco, confessou a prática criminosa.

Embora Tiago não tenha comparecido em juízo, seu depoimento na fase inquisitorial está em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo apto a fundamentar a condenação, conforme jurisprudência do STJ.

Além disso, o depoimento de agentes policiais, prestado em juízo e em consonância com outros elementos de prova, é idôneo para sustentar a condenação, tendo fé pública. E ainda, embora o reconhecimento em juízo não tenha observado integralmente o procedimento do art. 226 do CPP, a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova, estando respaldada por outros elementos robustos.

Constata-se que o material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal dos acusados pela prática do delito,
restou perfeitamente caracterizado o crime em hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
confirmado o fato ocorrido, assim incabível o pleito absolutório da defesa.

Em relação ao pleito para recorrer em liberdade, não merece acolhimento a defesa, via eleita inadequada.

Em suas razões recursais, pugnou a defesa pela reforma da dosimetria,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, foi considerada uma circunstância judicial desfavorável a ambos os apelantes: as circunstâncias do crime, cometidos em concurso de agentes. A fundamentação se mostra adequada e amparada nos elementos do processo, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na
terceira fase
, foi aplicada a majorante do uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, fixada no patamar de 2/3, conforme a legislação vigente.

Em relação a detração da apelante
Mônica Silva
, o período de prisão preventiva (29/06/2019 a 04/12/2019) não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Quanto ao apelante
Ariel Leite
, não há registro nos autos sobre o período de prisão, não sendo possível realizar o cômputo, devendo ser mantida a condenação e a dosimetria aplicada na sentença.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024